Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBEDIENCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EVITAR O ENRIQUECIMENTO DE CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do devido processo legal exige que desde a provocação do Estado-Juiz até o momento em que a tutela jurisdicional é prestada em definitivo, sejam disponibilizados aos jurisdicionados todos os meios legais para defesa de seus interesses, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, devendo ser facultado às partes a produção de todas as provas que se fizerem necessárias à comprovação de suas alegações, pois só assim elas terão a oportunidade de se desincumbirem dos seus respectivos ônus.
2. Como não houve a juntada pela CAESB de nenhum documento assinado pelo autor ou de qualquer outro documento que comprovasse, de forma efetiva, que o autor requereu a sua vinculação ao imóvel, como responsável financeiro, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, pois, ao contrário do alegado pela ré, não cabe à parte autora fazer prova de fato negativo.
3. Sendo patente a violação da integridade moral da parte autora e não se desincumbindo o réu do ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito desta, restam preenchidos os requisitos para a configuração do dano material e do dano moral pleiteados, quais sejam: a prática de ato ilícito, o nexo causal entre o ato praticado pela ré e o dano.
4. O dano moral deve ser fixado em montante suficiente à reparação do prejuízo, levando-se em conta o critério da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra.
5. O valor fixado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos parâmetros definidos no diploma processual, proporcionando ao advogado o ganho adequado à causa, uma vez atendidos o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.